Tribunal: TJES
Processo: 0014246-08.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014246-08.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA ANDREA TASSINARI DE SOUZA

APELADO: CLODOALDO FREGADOLLI CALADO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo a sentença de improcedência em ação que discutia a legitimidade de posse e adimplemento contratual de imóvel.

2. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à cláusula contratual de transmissão de posse após o sinal e sobre a restituição de valores pagos. Alega, ainda, contradição externa em face de decisão proferida em processo conexo.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao manter a improcedência do pedido inicial.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à substituição da decisão por mero inconformismo da parte.

5. Inexiste omissão quanto à posse, pois o julgado assentou que a legitimidade da transmissão estava condicionada ao adimplemento integral das obrigações, o que não foi comprovado nos autos, tornando a posse precária.

6. A insurgência sobre a devolução de valores foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão concluído que os comprovantes apresentados não guardavam relação direta com o imóvel objeto da lide.

7. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser interna ao julgado (entre fundamentação e dispositivo), e não o conflito entre a decisão e elementos externos ou julgados de outros processos.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou reiteração de teses já repelidas, quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos necessários ao deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARLA ANDREA TASSINARI DE SOUZA
em face do acórdão de id.
18383470
, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões (id.
18816889
), a embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega, em síntese:
i)
que a decisão não se manifestou sobre a previsão contratual que estabelecia a transferência da posse imediata após o pagamento do sinal;
ii)
que o acórdão silenciou sobre a possibilidade de devolução das parcelas pagas, como o sinal, diante do desfazimento do negócio;
iii)
dissonância entre o acórdão embargado e a decisão proferida em processo conexo (nº
0018335-79.2016.8.08.0011
), no qual teria sido condenada a ressarcir o financiamento do imóvel, o que validaria o adimplemento da obrigação.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a legitimidade de sua posse ou, subsidiariamente, determinar a restituição dos valores pagos.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0014246-08.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA ANDREA TASSINARI DE SOUZA

APELADO: CLODOALDO FREGADOLLI CALADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARLA ANDREA TASSINARI DE SOUZA
em face do acórdão de id. 18383470, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões (id. 18816889), a embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega, em síntese:
i)
que a decisão não se manifestou sobre a previsão contratual que estabelecia a transferência da posse imediata após o pagamento do sinal;
ii)
que o acórdão silenciou sobre a possibilidade de devolução das parcelas pagas, como o sinal, diante do desfazimento do negócio;
iii)
dissonância entre o acórdão embargado e a decisão proferida em processo conexo (nº 0018335-79.2016.8.08.0011), no qual teria sido condenada a ressarcir o financiamento do imóvel, o que validaria o adimplemento da obrigação.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a legitimidade de sua posse ou, subsidiariamente, determinar a restituição dos valores pagos.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

A embargante sustenta que o acórdão se omitiu sobre a Cláusula Quarta, que autorizaria a posse após o sinal. Contudo, o acórdão enfrentou a questão ao consignar que a posse legítima estava condicionada ao adimplemento integral das obrigações contratuais. O voto condutor foi claro ao dispor que
“não comprovada a condição contratual financeira, não há que se falar em transferência de posse por parte da adquirente”
. A interpretação de que o inadimplemento de parcelas subsequentes torna a posse precária afasta, por lógica, a tese de posse legítima baseada apenas no sinal.

Quanto à pretendida devolução de valores, o julgado expressamente rejeitou o pedido, fundamentando que os comprovantes apresentados não confirmavam o pagamento vinculado ao imóvel objeto da lide, tratando-se de transações envolvendo terceiros ou valores que não se relacionavam diretamente à causa. Assim, a matéria foi analisada e decidida de forma fundamentada.

Com relação à contradição, a que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, e não a contradição entre a decisão e elementos externos, como provas, leis ou decisões proferidas em outros processos. A alegação de conflito com o Processo nº 0018335-79.2016.8.08.0011 não configura vício sanável por esta via.

Observa-se que o acórdão tratou de todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio de recurso próprio, não servindo os aclaratórios para a reiteração de teses já repelidas.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)